Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. De fato, constatada a existência de omissão quando à análise tese de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória e da necessidade de suspensão do processo até o julgamento da referida ação, matéria suscitada pelo embargante/agravado nas contrarrazões do agravo de instrumento. 2.1. Considerando que o título exequendo é exigível e a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, não se verifica justificativa para suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.